Tribunal: TJDFT
Processo: 0728389-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão e Contradição. Inexistência. Rejeição. Prequestionamento.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que analisou agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso ou contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade.
4. Não há se falar em omissão ou contradição se as matérias foram claramente analisadas na decisão agravada.
5. Consideram-se prequestionados os dispositivos mencionados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.